Tribunal: TJPA
Processo: 0809964-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809964-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUBENVAL DA SILVA MORAES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA.

1.

É inaplicável o Princípio da Bagatela ao caso em comento, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente a obstar sua aplicação.

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809964-17.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0803346-51.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
RUBENVAL DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
em favor do paciente
RUBENVAL DA SILVA MORAES,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

Vara Criminal de Parauapebas/PA,
nos autos do processo nº
0803346-

51.2022.8.14.0401.

O impetrante alega em suma que o paciente tem direito ao trancamento da ação penal, por causa da atipicidade do fato, pois segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado por furto de cabos elétricos.

Infere que o juízo “a quo” entendeu ser necessária a instrução do processo.

Entende que se é necessária a instrução do processo para avaliar o valor do bem é porque a denúncia seria inepta, sendo que teria sido negado pedido de avaliação dos bens feito em sede de resposta à acusação.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
para que seja trancada a ação penal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde solicitei informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 28/06/2023, por meio do Documento de Id 14839079.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento da ordem e no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço
.

O cerne do debate processual encerra-se na possibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância, o que conduziria a absolvição do réu pela atipicidade material.

Constato de imediato que não assiste razão ao suplicante. Explico.

A jurisprudência de nossa Corte Superior tem sedimentado entendimento de que o Princípio da Insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração delitiva, a menos quando a medida se mostra aconselhável diante das circunstâncias concretas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

De acordo com a certidão de antecedentes apresentada no presente
writ,
constatamos tratar-se de indivíduo contumaz na prática de crimes patrimoniais. Há condenação com trânsito em julgado no processo 0002835-91.2008.814.0401. Ainda que o paciente tenha recebido indulto em 03.05.2018 e tenha passado o período depurador, sabe-se que os maus antecedentes não se submetem ao referido período de 05 anos, que é aplicável somente à reincidência.

No processo 0817684-30.2022.814.0401, temos também crime patrimonial em que o réu, ora paciente, foi condenado em primeira instância, estando os autos com recurso de apelação pendente de julgamento.

Portanto, observa-se que o agente faz total descaso do ordenamento jurídico, possuindo maus antecedentes que demonstram sua contumácia delitiva, o que afasta a possibilidade de ser beneficiário do Princípio bagatelar.

Nossos Tribunais Superiores assim se posicionam quanto ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos, hipótese não ocorrida nos autos. 2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/ 2/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1780436 SP 2020/0278566-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE. 1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" ( AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto ( HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1979935 SP 2022/0013055-7, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Ademais, como bem asseverou a Autoridade Coatora não é possível aferir na fase processual em que os autos se encontram se a
res furtiva
é de baixo valor e quais os prejuízo que foram causados na prática criminosa, pois o gerente do estabelecimento onde ocorreu a infração penal informou que o custo das parte elétrica do empreendimento, inclusive com cabos elétricos, se aproxima de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de onde não poderia se afirmar a mínima ofensividade da conduta do agente, requisito indispensável para a concessão do Princípio da Insignificância.

Frise-se mais que o
modus operandi
perpetrado na conduta do agente infrator é sobremaneira reprovável, uma vez que adentrou o estabelecimento e em conluio com outros indivíduos furtou os cabos de energia que resultaram, inclusive, na interrupção do fornecimento de água do local, tudo isso para comprar entorpecentes.

Desta feita, não se verifica o Princípio da Bagatela a ensejar a atipicidade material.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2023